Tribunal: TJES
Processo: 0015465-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015465-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILDA DA SILVA DE JESUS CEZARIO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Enilda da Silva de Jesus Cezario contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relativa ao recebimento de ganho real de 39,43%, instituído pela Lei Municipal nº 1.845/95, benefício com vigência temporária, já extinta. A Recorrente alegou violação ao art. 926 do CPC, sob o argumento de contrariedade à jurisprudência do TJES em casos análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em violação ao art. 926 do CPC ao divergir de precedentes supostamente análogos proferidos pelo Tribunal de Justiça; e (ii) verificar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral fundada na Lei Municipal nº 1.845/95, considerando o entendimento sobre relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 926 do CPC busca promover a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, mas não impede a evolução dos entendimentos jurídicos ou a divergência entre órgãos fracionários dos Tribunais, desde que devidamente fundamentada, sendo natural no sistema democrático.

A Lei Municipal nº 1.845/95, que concedeu um ganho real temporário de 39,43% aos servidores do magistério, teve vigência encerrada em junho de 1996, estabelecendo o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos para a pretensão autoral.

O ganho real instituído pela referida lei não possui caráter permanente nem se incorpora definitivamente à remuneração dos servidores, inviabilizando o reconhecimento de relação de trato sucessivo.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 2020, ou seja, mais de 24 anos após o término da vigência da lei, configurando a prescrição do fundo de direito, em conformidade com a jurisprudência atual do TJES, especialmente da Quarta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 926 do CPC não impede a superação de entendimentos antigos ou a divergência fundamentada entre órgãos fracionários, sendo compatível com a evolução da jurisprudência.

A Lei Municipal nº 1.845/95, por sua natureza temporária, não configura relação de trato sucessivo, iniciando-se o prazo prescricional do fundo de direito ao término de sua vigência.

Ajuizada a demanda após o decurso do prazo prescricional quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; Lei Municipal nº 1.845/95, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0010251-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0023359-69.2019.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 03/12/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0020164-76.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0015465-08.2020.8.08.0048

AGVTE
:
ENILDA DA SILVA DE JESUS CEZARIO

AGVDO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,

cuida-se
de
agravo interno
interpos
to
por
ENILDA DA SILVA DE JESUS CEZARIO
, eis que irresignad
a
com os termos da
decisão monocrática de id
nº 8744726, por meio da qual seu recurso de
apelação
foi improvido.

Sustenta
a
Recorrente
no id nº 8969223
,
em síntese,
que o
decisum
é contrário
ao manifestado pelo Eg. TJES em outros processos,
onde se reconheceu a relação de trato sucessivo em situações jurídicas análogas.
Aduz, assim, violação ao art. 926 do CPC.

Pois bem.

O
objetivo da
R
ecorrente é
modificar
a
decisão monocrática que manteve a r. sentença objurgada, em sede de apelo, onde reconhecida
a prescrição da pretensão
autoral
, que consistia no recebimento do importe instituído pela Lei municipal nº 1.845/95, que concedia aos servidores do magistério um ganho real de 39,43%, o qual seria diluído em doze parcelas, compreendendo desde o mês de maio de 1995 a junho de 1996.

Como se vê, o acórdão
mencionado pela Agravante
como “paradigma”
foi proferido há mais de 12 (doze) anos e, ao contrário do que pretende
fazer crer
,
o art.
926
do CPC não se destina a
enrijecer a jurisprudência dos Tribunais, impossibilitando a superação de entendimentos vetustos; tampouco impede que seus julgadores e órgãos fracionários divirjam entre si
acerca da interpretação do Direito
,
o que, a propósito, é absolutamente natural e deveras salutar em um Estado Democrático.

N
essa ordem de ideias, observa-se que a decisão fustigada encontra-se em harmonia com a jurisprudência atual da colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito.
2. Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 03/08/2020, ou seja, mais de 24 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010251-36.2020.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS AUTORES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU “GANHO REAL” AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ESPÉCIE DE ABONO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. GANHO REAL QUE NÃO SE INCORPOROU DEFINITIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4) A melhor exegese da Lei Municipal nº 1.845/95, especialmente diante da sua natureza temporária (art. 11), é que o “ganho real de 39,43%” assegurado aos servidores do município requerido por força do art. 2º não possui natureza jurídica de reajuste salarial, não se incorporando, portanto, ao patrimônio jurídico daqueles e inviabilizando o reconhecimento da relação de trato sucessivo.

[...]

(TJES, Apelação Cível nº 0023359-69.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 03/12/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA -
REAJUSTE SALARIAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA - LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95 – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1 -
O reajuste salarial pleiteado pelos autores foi concebido de forma temporária, por prazo específico, isto é, até a data de 1º de junho de 1996. A partir do prazo final para concessão do reajuste salarial em questão teve início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da pretensão autoral, que se encerrou no dia 01/06/2001.
2 - Considerando o ajuizamento da presente demanda apenas no dia 10/09/2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final, verifica-se a incidência da prescrição. [...]

(TJES, Apelação Cível nº 0020164-76.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 12/09/2024)

A mesma exegese vem sendo encampada pelas demais Câmaras Cíveis isoladas, conforme os julgados proferidos nos seguintes processos, exemplificativamente: 0024269-96.2019.8.08.0048 (Primeira Câmara Cível), 0019638-12.2019.8.08.0048 (Segunda Câmara Cível).

No caso dos autos, a Autora/Recorrente ingressou com a demanda somente no ano de 2020, ou seja,
19 (dezenove) anos após o decurso do lustro prescricional
, revelando-se evidente a ocorrência da prescrição nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.